Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-88.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão na restituição de valores indevidamente sacados da conta corrente, além de indenização por danos morais – Demanda julgada improcedente – Insurgência da autora – Não acolhimento – Documentos acostados aos autos demonstram que as transações bancárias não reconhecidas pela autora foram realizadas com uso de seu cartão e senha – Procedimento administrativo

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão na restituição de valores indevidamente sacados da conta corrente, além de indenização por danos morais – Demanda julgada improcedente – Insurgência da autora – Não acolhimento – Documentos acostados aos autos demonstram que as transações bancárias não reconhecidas pela autora foram realizadas com uso de seu cartão e senha – Procedimento administrativo instaurado junto à instituição financeira que demonstrou que as transações questionadas foram realizadas pelo antigo prestador de serviços da autora – Informação não impugnada – Dever de guarda do cartão bancário e da senha mitigado pelo próprio correntista – Ausência de responsabilidade do banco pela movimentação indevida na conta da autora – Culpa exclusiva da vítima - Típico caso de excludente de responsabilidade – Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do CDC – Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002311-88.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante SUZANA
GIROTTO RUFINO ALVAREZ, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-88.2019.8.26.0063 -Voto no 32052
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1002311-88.2019.8.26.0063
Apelante: SUZANA GIROTTO RUFINO ALVAREZ
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: BARRA BONITA
VOTO No 32052
*RESPONSABILIDADE CIVIL Pretensão na restituição de
valores indevidamente sacados da conta corrente, além de
indenização por danos morais Demanda julgada improcedente
Insurgência da autora Não acolhimento Documentos acostados
aos autos demonstram que as transações bancárias não
reconhecidas pela autora foram realizadas com uso de seu cartão e
senha Procedimento administrativo instaurado junto à instituição
financeira que demonstrou que as transações questionadas foram
realizadas pelo antigo prestador de serviços da autora

Informação não impugnada Dever de guarda do cartão bancário e
da senha mitigado pelo próprio correntista
Ausência de
responsabilidade do banco pela movimentação indevida na conta
da autora Culpa exclusiva da vítima - Típico caso de excludente
de responsabilidade Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do
CDC Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos
Apelo desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 157/160, complementada pela
decisão de fls. 166, que julgou improcedente a ação de
restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos
morais, movida por SUZANA GIROTTO RUFINO ALVAREZ em face do
BANCO DO BRASIL S/A, ao fundamento de que a hipótese dos
autos enquadra-se nas excludentes de responsabilidade, típico
caso de culpa exclusiva da vítima que forneceu suas
informações bancárias a terceiro, de maneira que nenhuma
responsabilidade
há
que
ser
atribuída
à
instituição
financeira. Por força da sucumbência condenou a autora no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa
corrigido.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
168/184) buscando a reforma do julgado, argumentando que (i)
foi vítima de fraude, tendo seu cartão de débito clonado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-88.2019.8.26.0063 -Voto no 32052
3
relativamente à conta corrente no 24875-6; (ii) que a fraude
implicou em 43 movimentações que não reconhece; (iii) que o
ônus da prova deve ser invertido; (iv) que o juízo de
primeiro grau pautou seu entendimento em razão das
movimentações havidas na conta corrente no 20913-9, mas
discute as movimentações realizadas na conta no 24875-6; (v)
que tal conta não possui qualquer movimentação , eis que era
utilizada apenas para guardar recursos de investimentos; (vi)
que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva;
(vii) que o dever de indenizar pelos danos morais é patente e
(viii) que o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo réu.
Pede o provimento do apelo.
Recurso
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal fica
admitido, sobrevindo resposta (fls. 187/258).
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2. O recurso interposto não comporta
acolhimento.
Com efeito.
Trata-se de demanda em que a autora
pretende a restituição do valor de R$ 26.705,45, decorrentes
de 43 movimentações realizadas em sua conta corrente no
24.875-6 entre os meses de maio a julho de 2019, as quais não
reconhece, alegando que não se utilizava da conta para
movimentações, sendo certo que seu cartão de débito foi
clonado, pretendendo indenização pelos danos morais que
entende daí decorrentes.
Ao sentenciar o feito, o nobre juízo a
quo destacou que a documentação acostada aos autos contradiz
a alegação da autora de que não se utilizava da referida
conta, eis que é possível verificar diversas operações
bancárias às fls. 27, não sendo possível admitir que a autora
as realizava sem observar as demais transações que agora
discute, motivo pelo qual julgou a demanda improcedente.
E o decisum não comporta reparo, ainda
que por outros fundamentos.
Apesar das alegações da autora de que o
documento de fls. 27 se referiria à conta 20913-9 cujas
movimentações não são objeto de questionamento, alegando que
discute as movimentações relativas à conta no 24857-6, o fato
é ao contestar as movimentações da conta no 24857-6 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-88.2019.8.26.0063 -Voto no 32052
4
procedimento
administrativo
aberto
junto
à
instituição
financeira (fls. 75/93) a autora expressamente declarou que
não estaria de posse de seu cartão e que conhecia a pessoa
que realizou as transações em sua conta
Paulo Aparecido
Moreira, CPF 250.184.408-48 o qual, segundo informou o réu
em sua defesa, seria um prestador de serviços que realizou
serviços de pedreiro/eletricista na residência da autora.
Mencione-se que sobre tal informação a
autora não teceu um comentário sequer em sua réplica e as
imagens da pessoa que realizou as transações estão acostadas
às fls. 88/91.
Assim,
apesar
da
triste
situação
vivenciada pela autora, não se verifica possibilidade de se
imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos
saques e demais transações realizadas em sua conta corrente,
porque é responsabilidade do titular da conta manter sob sua
vigilância o cartão da conta e senha.
Assim, se as transações impugnadas foram
realizadas com utilização do cartão e senha da autora o banco
não pode ser responsabilizado pelas supostas transações
indevidas, porque o dever de guarda foi mitigado pelo próprio
correntista, já que suposto golpista prestou serviços em sua
residência.
Nesse sentido:
“RECURSO
Apelação
Insurgência contra
a r. sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de
inexigibilidade de contrato c.c. restituição de desconto
indevido e indenização com pedido de tutela antecipada”

Inadmissibilidade
Movimentações bancárias efetuadas por
terceiro Negligência do autor na guarda do cartão magnético
e da respectiva senha caracterizada
Culpa exclusiva da
vítima Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC
Ausência de falha na prestação de serviços
Recurso
improvido.” (Apel. no 1000950-38.2014.8.26.0604, Rel. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado,
j. em 11.02.2015 – grifos nossos).
Assim,
resta
inequivocadamente
demonstrada a culpa exclusiva da vítima para o evento
descrito, sem se cercar das cautelas mínimas necessárias, o
que permitiu que um terceiro tivesse acesso ao seu cartão e
senha, realizando as compras e saques ora impugnados.
Não se põe em dúvida que a autora tenha
sofrido os males advindos das transações que não reconhece. A
questão é que este não pode ser imputado ao réu, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-88.2019.8.26.0063 -Voto no 32052
5
estes
decorreram
de
sua
própria desídia,
configurando
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima
e de terceiro, nos termos do II do §3o do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, não prospera o inconformismo
aqui manejado, devendo ser mantido o quanto decidido na etapa
monocrática.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o
e 11 do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos,
ao réu, eis que a interposição do presente recurso gerou a
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em
segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em mais 5%
do valor da corrigido da causa.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator